Tribunal: TJMT
Processo: 0000555-11.2009.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000555-11.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (APELANTE), JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ - CPF: 205.338.708-44 (ADVOGADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (APELANTE), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (APELANTE), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), SUCESSAO DE FRANCISCO PELLEGRINO (APELADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANNA CASTAGNA PELLEGRINO - CPF: 259.340.230-04 (APELADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (APELADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA WURZIUS - CPF: 866.488.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR IVO WURZIUS - CPF: 019.126.118-13 (TERCEIRO INTERESSADO), INEZ AZZOLINI (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DOS ANJOS SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIR AZZOLINI TAFAREL - CPF: 015.709.761-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 018.643.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESMERALDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BONATTI - CPF: 044.543.916-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA DE JESUS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODASIR CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DULU (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SILVA BONARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODAIR CASSOL (APELANTE), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (APELANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (APELANTE), JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA - CPF: 030.150.169-62 (ADVOGADO), ANDREA SOARES DA ROCHA - CPF: 038.718.401-57 (ADVOGADO), LARISSA FRIEDRICH REINERT BARBOSA - CPF: 003.847.251-12 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ODAIR CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO PELLEGRINO (APELADO), RUBIAMARA SANTOS DE MATOS - CPF: 029.793.865-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº0000555-11.2009.8.11.0037

APELANTES
: ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL e ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

APELADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELACAO CIVEL – ACAO DE RECONVENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA NO PROCESSO CONEXO – RAC Nº 0000549-04.2009.8.11.2009.0037 -

PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC;15 – RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, recurso de apelação interposto contra sentença que jugou parcialmente procedente a reconvenção, quando toda a matéria foi objeto de análise e julgamento no recurso conexo, no caso RAC nº 0000549-04.2009.8.11.2009.0037.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois (02) recursos de apelação cível, um interposto pelo
ESPOLIO DE FLORISBELA CASSOL (
ID nº 108187111
)
em face de sentença proferida na ação reivindicatória em apenso, e

outro
interposto pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (
ID nº 146918163
)
em face
da sentença proferida nesta
Ação de

Reconvenção
nº 0000
555-11.2009.8.11.0037, ajuizada por
ODASIR CASSOL
e
FLORISBELA CASSOL
(atual ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL), a qual JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condenou os demandados ao ressarcimento das benfeitorias, nos moldes supracitados, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, JULGANDO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Ainda, foi revogada a ordem liminar.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixou a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente pelo tempo de tramitação da reconvenção.

Os embargos de declaração opostos pelo reconvindo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
foram rejeitados no
ID nº
146915299 - Pág. 1/3
e no
ID nº 146918160 - Pág. 1/3
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ESPOLIO DE FLORISBELA CASSOL

Inconformado, aduz em suma o apelante/requerido
ESPÓLIO DE
FLORISBELA CASSOL
o objetivo do recurso
: a.1)
nulidade por cerceamento de defesa ante:
a.1.1)
a não apreciação do pedido de denunciação da lide;
a.1.2)
negativa de realização de perícia indispensável ao deslinde da causa;
a.2)
ausência de pressupostos de constituição e validade processual ante:
a.2.1)
ilegitimidade ativa do ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO;
a.2.2)
vício na sucessão processual do polo passivo em razão da ausência de suspeição do feito após a intimação das partes;
b)
ou a reforma em razão de:
b.1)
prescrição da pretensão anulatória;
b.2.)
do reconhecimento do direito de posse do apelante;
b.3)
efetiva ocorrência de usucapião em favor do apelante;
b.4)
impossibilidade de condenação em perdas e danos em razão do justo domínio do apelante.

Assevera que, tal como requerido em petição de
ID nº 42292939 - Pág. 69
, houve
denunciação à lide
dos anteriores proprietários do imóvel,
OMERINDO FREITAS COSTA, WALDOMIRO NECKEL, ADELAR TAFAREL, CLEOMENES BUENO CRUZ, ALDO HUMBERTO PETRAZZINI, ALFREDO ROBERTO SCHIMIDT e BERNARDO FERREIRA
, restando pendente a citação de
WALDOMIRO NECKEL, CLEOMENES BUENO CRUZ e BERNARDO FERREIA
, mesmo após reiteração do pedido, conforme
ID nº 107561459 – págs. 04/05
. Pondera que muito embora a sentença tenha considerado a intimação das partes sobre a ausência de localização do endereço, atribuindo inércia aos interessados, a referida fundamentação merece ser cassada e declarada
citra petita
, ressaltando ainda que à época da
denunciação à lide,
se fazia vigente a disposição do
artigo 70 do CPC/73
, sendo norma imperativa e, devido à omissão judicial na intimação dos apelantes quanto a eventual manutenção de interesse na denunciação, houve violação ao disposto no
artigo 128 do CPC/15
, bem como da jurisprudência deste Tribunal.

Adiante, sustenta o cerceamento do direito de defesa ante a ausência de determinação de realização da prova pericial, uma vez que a apelante pretendia provar os fatos alegados quanto à delimitação do real perímetro dos imóveis atingidos pela sentença mediante conhecimento técnico científico, afirmando ter havido erro procedimental (
error in procedendo
), uma vez que a perícia, embora expressamente requerida, não restou produzida e, diversamente do afirmado em sentença, houve deliberação pela realização de perícia técnica, inclusive com nomeação do
expert
, não sendo finalizada (
ID nº 107561459 - Pág. 07
).

Enfatiza que, muito embora o juízo singular tenha considerado o pedido de desistência da perícia pela parte autora, atribuindo ausência de insurgência das partes, tal fato não corresponde à realidade processual, uma vez que na verdade, os autores deixaram de produzir a prova, o que não equivale à desistência na realização da referida prova.

Alega que o laudo de constatação foi elaborado à revelia do apelante, o qual não teve oportunidade de impugná-lo, violando o art.10 do CPC/15, restando assim descumprido o requisito atinente à individualização do imóvel, em desrespeito ao art.431-A do CPC/73 (atual art.474 do CPC/15), em divergência da jurisprudência deste Tribunal.

Argumenta que houve comportamento contraditório do julgador
a quo
que reconheceu a necessidade de produção de prova pericial, mas posteriormente julgou o pedido sem a realização da perícia, sendo vedado a todos os sujeitos processuais o citado comportamento.

Defende ainda a

ilegitimidade ativa do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, uma vez que a demanda teria sido proposta por
FRANCISCO PELLEGRINO e ANNA CASTAGNA PELLEGRINO
, tendo falecido o primeiro e prosseguido o feito apenas em relação à segunda, a qual também veio a falecer, sendo sucedida irregularmente pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, o qual aduziu sua legitimidade com fundamento em acórdão proferido pelo STJ (REsp 502.873/MT) em autos estranhos à lide, ambiente no qual restou reconhecido apenas a validade de cessão de direitos hereditários celebrado entre as partes, a despeito de haver decisão processual anterior para manifestação acerca do ingresso na ação, sendo que os adquirentes não fazem parte da linha sucessória dos autores falecidos, cuja alteração da titularidade dependeria de anuência dos requeridos, o que não ocorreu, completa.

Pontua também a ausência de suspensão processual e observância da sucessão processual ante o falecimento das partes integrantes do polo passivo da ação, aduzindo ter sido noticiado o falecimento de
FLORISBELLA CASSOL
e o então representante do seu espólio
IRINEU CASSOL
, não havendo intimação do herdeiro
GILBERTO CASSOL
acerca da sentença, a qual foi publicada em
07/07/2020
(
ID nº 107561459
), sendo nomeado inventariante em
25/09/2020
, e noticiada sua nomeação em 22/11/2020, denunciando assim existência de nulidade, por inobservância dos
artigos 313, inciso I e §§1º e 2º, inciso I, do CPC/15
, tratando-se de prejuízo presumido.

Arguiu, outrossim, prescrição da pretensão anulatória, diante do transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre o registro e a
Ação Anulatória nº 175/79
, ação esta que serviu de suporte para a procedência da Ação Reivindicatória, embora a pretensão anulatória já se encontrava prescrita, tendo em vista que o registro tido como fraudulento foi feito por
VICTORIA BAGIOTTO e SERGIO BATISTA DA SILVA
em 14/04/1965 (registro 9.236, constante da Matrícula 27.369, livro 3-N, fls. 082), sendo a ação anulatória ajuizada somente em 13/09/1979, ou seja, 14 anos após o registro da escritura, sendo que, conforme jurisprudência do STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional se verificaria com o efetivo registro, junto ao CRI competente, que conforme marcos temporais informados, já teriam decorridos, sendo noticiado ainda, o ajuizamento de
Querela Nullitatis Insanabilis
nº 1004031-22.2021.8.11.0004
, para promover o cancelamento da sentença da citada ação anulatória nº 175/1979, distribuído junto a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT.

No mais, enfatiza ter comprovado o direito de posse do apelante, pois seriam senhores e possuidores a justo título de uma área de 3.900 hectares localizada no Município de Novo São Joaquim, tendo exercido a posse desde a aquisição, conferindo destinação social à propriedade, conforme amplo material probatório juntado aos autos, sendo que muito embora o juízo tenha suscitado a presunção de ciência da lide pela suposta averbação da existência da ação na matrícula, é imperativo ressaltar que o registro se deu em 10/12/1984 e o cancelamento em 04/04/1986, operações limitadas à matrícula anulada nº 9.236 (título originário mat. 27.369), correspondente ao título da Gleba Califórnia com 9.099ha, sem qualquer ciência nos demais títulos formados a partir do desmembramento das demais frações.

Prossegue aduzindo que diante da ausência de integralização da lide anulatória (Processo 715/1979), circunstância que por si só revela a ineficácia da coisa julgada por violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, tem-se a completa demonstração de boa-fé dos adquirentes que ignoravam a existência da referida discussão, já que inexistente qualquer registro de constrição, e ainda que houvesse, por hipótese, procedido o registro no cartório, o terceiro não estaria impedido de obter proteção judicial sobre o imóvel porquanto provada sua condição de possuidor, pela inteligência da Súmula 84/STJ, revelando a falta de registro violação à legislação federal, conforme
art.167, inciso I, item 21 e inciso II, itens 2 e 12 da Lei nº 6.015/73
.

Questiona, ainda no mérito, a efetiva ocorrência de usucapião, asseverando violação ao
artigo 551 do CC/16 e artigo 6º da LINDB
, uma vez que a sentença se baseou na legislação do CC/02, embora deveria ter observado a aplicação do CC/16 ao caso, porquanto vigente à época da integral consumação do prazo de aquisição, em respeito à regra do
tempus regit actum
.

Esclarece que pela regra do
artigo 551 do CC/16
, inexistia limite de extensão do imóvel usucapiendo, tampouco exigia que o usucapiente não fosse proprietário de outro imóvel, assim como registrado em sentença, sendo, portanto, necessário restringir o âmbito de análise judicial aos requisitos da posse mansa, pacífica e ininterrupta e o
animus domini
, bem como do lapso temporal, sem oposição de terceiros, além do justo título, todos satisfeitos pelos apelantes conforme prova dos autos, e considerando a soma da posse do artigo 552 do CC/16 dos antecessores que a exerceram em idêntica condição de estado, o marco inicial do prazo para a pretensão aquisitiva foi o exercício da posse pelo primeiro antecessor e o marco final foi a citação dos demandados na presente ação reivindicatória, o que ocorreu em 04/12/1991, afastando, inclusive, as regras de transição previstas nos artigos 2.028 e 2.029, ambos do Código Civil de 2002, com integral aplicação do CC/16.

No mais, defende, subsidiariamente, a impossibilidade de condenação em perdas e danos, uma vez que ainda que por hipótese fosse reconhecido o direito do autor, os apelantes comprovaram o exercício da posse justa, cujo justo domínio resta comprovado por matrículas registradas e vigentes, sem averbação de qualquer litígio sobre a área, razão porque inaplicável o art.1.218 do CC que exige a posse de má-fé como pressuposto da indenização.

Concluindo, alega a necessidade de caução idônea para cumprimento da reintegração de posse, que hoje ronda cerca de R$ 156 milhões de reais.

Por fim, pugna (
a
) pelo reconhecimento das nulidades apontadas; (
b
) pela reforma da sentença em função da demonstração do direito do apelante decorrente da usucapião; e (
c
) subsidiariamente, pelo afastamento da condenação em indenização em perdas e danos.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

Em síntese, sustenta o apelante/reconvindo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

(
ID nº 146918163
),
a
(i)
ausência de boa-fé dos posseiros apelados e inexistência ao direito de indenização por eventuais benfeitorias erigidas no imóvel reivindicado, e subsidiariamente:
(ii
) compensação do aludido direito indenizatório pelas eventuais benfeitorias (se confirmadas), com os lucros cessantes, considerando ainda a condenação solidária dos apelados; (
iii
) ausência de sucumbência recíproca; e (
iv)
necessidade de fixação da verba honorária sucumbencial com correta observância do CPC/15.

Pontua que a alegada ausência de boa-fé dos posseiros apelados e inexistência ao direito de indenização por eventuais benfeitorias erigidas no imóvel reivindicado se funda na comprovação de que a posse dos apelados foi, desde o início, injusta e fraudulenta, conforme demonstrado na Ação Anulatória n.º 135/1986, com registro de que no referido feito houve robusta fundamentação de atos criminosos e de falsificação documental, afastando de forma inconteste qualquer alegação de boa-fé em relação a terceiros que posteriormente adquiriram o imóvel, sem justo título.

Suscita, ainda, o direito a compensação de eventual direito indenizatório decorrente de eventuais benfeitorias, com os lucros cessantes, haja vista que o juízo
a quo
deixou de enfrentar tal pedido sob a justificativa de análise dos pedidos iniciais, sendo ressaltado que somente após a integralização da relação jurídica processual é que se inaugurou a discussão relativa à compensação, a qual é permitida pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Questiona adiante a ausência de configuração de hipótese de sucumbência recíproca, uma vez que dos diversos pedidos formulados na inicial de reconvenção, apenas um foi reconhecido, o qual inclusive é objeto de recurso, restando claro que a parte sucumbiu na maior parte das pretensões deduzidas em juízo, ensejando sua condenação, conforme as regras do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Por derradeiro, postula pela fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com observância da natureza real da condenação, a qual deve considerar o proveito econômico obtido, nos moldes da legislação de regência.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões do
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
vieram no ID nº 107561492 e do
ESPÓLIO DE

FLORISBELA CASSOL
vieram no
ID nº 107561505
, oportunidade em que ambos rebateram a tese recursal um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento da parte adversa.

Posteriormente, o feito foi chamando à ordem, determinando-se o retorno à origem para apreciação do acordo entabulado entre a parte autora e os demandados PAULO DA SILVA BONATTI e sua esposa MARIA ESMERALDA DA SILVA.

Com o retorno dos autos, o juízo
a quo
homologou a renúncia à pretensão formulada na ação em relação a PAULO DA SILVA BONATTI e sua esposa MARIA ESMERALDA DA SILVA, julgando prejudicado os embargos de declaração por eles opostos, bem como considerou sanado o vício de intimação da sentença dos demandados WILMAR IVO WURZIUS e VERA LÚCIA WURZIUS, aplicando a disposição do artigo 272, §8º, do CPC.

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça para tentativa de composição, a qual restou infrutífera (
ID nº 165090694
).

E o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende da inicial da Ação de Reconvenção, os reconvintes teriam adquirido diversos imóveis rurais, totalizando área de 3.900ha, oriunda de áreas antigamente denominadas FAZENDA DOIS AMIGOS e FAZENDA REAL, descritas nas matrículas n. 7.426; n. 7.427; 8.006; n. 24.135; n. 24.136; n. 24.138; n. 24.140; n. 26.194; n. 27.819; n. 27.973 e n. 35.833 do CRI de Barra do Garças (MT), dentro nos limites e confrontações constantes dos Títulos, cuja cadeia dominial, através das certidões vintenárias, demonstram a alienação decorrente diretamente pelo Estado de Mato Grosso.

Alegou que a pretensão dos reconvindos visa reivindicar 2.094.5285 hectares de área cujos reconvintes são legítimos possuidores a justo título e boa-fé.

Asseverou que a posse se originou com a aquisição das propriedades nos idos de 1.961, sendo a posse exercida de forma mansa e pacífica, inclusive há mais de 20 anos sem oposição de terceiros, configurando a usucapião, conforme delimitação de área cujo memorial colacionou ao feito.

No mais, informou que a sucessão de FRANCESCO PELLEGRINO apresentou manifestação, denunciando que muito embora o incidente de reconvenção tenha sido protocolado em 19/03/1992, o reconvinte ODASIR CASSOL já havia falecido, conforme certidão de óbito que atesta o falecimento em 05/02/1993, constituindo fato grave o registro em ata de audiência da presença da respectiva parte, meses após seu falecimento, aduzindo ainda que, muito embora a parte requerida se fizesse representada por advogado nos autos da ação principal, foi propositalmente citada pessoalmente, de modo a ensejar, como de fato ocorreu, ausência de comparecimento no processo e revelia, razões de revelam modo fraudulento da condução processual e ensejam, devido à ausência de intimação de seu procurador regularmente registrado nos autos, a nulidade da citação, conforme artigo 316 do CPC/15.

Pois bem.

Incialmente, vale salientar que toda matéria trazida neste recurso foi decidida no
RAC nº 0000549-04.20009.8.11.0037
, conexo a este, portanto, resta prejudicada a apreciação do presente apelo, inclusive para melhor compreensão, transcrevo a ementa daquele recurso:

“
E M E N T A

RECURSOS DE APELACAO CIVEL – ACAO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE RECONVENÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA

– PRELIMINARES - NULIDADE POR

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE PARTE DOS DENUNCIADOS À LIDE

– INÉRCIA DA PRÓPRIA PARTE EM FORNECER ENDEREÇOS VÁLIDOS PARA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – ARTIGO 72 DO CPC/73 – ARTIGO 125 DO CPC/15 -

CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA

– AUSENCIA DE PROVA DO PREJUIZO CONCRETO – SUCESSÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – ARGUICAO JÁ SUPERADA NOS AUTOS –

SUPENSÃO DO PROCESSO – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES – DISCUSSÃO TRANSITADA EM JULGADO - REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSE CONTESTADA PELO TITULAR DO DOMÍNIO –

INJUSTA OCUPACAO DA AREA LITIGIOSA - MATRÍCULA FRAUDADA – FALSIDADE RECONHECIDA E REGISTRADA JUNTO AO TÍTULO IMOBILIÁRIO DE ORIGEM – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DA AÇÃO PRINCIPAL – FIXAÇÃO COM NÍTIDA OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 2º DO CPC/15 - BENEFEITORIAS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.220 DO CPC/15

– EXCETO VOLUPTUÁRIAS -

COMPENSAÇÃO DE VALORES -

ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO E RECIPROCIDADE – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSO DO REQUERIDO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO RECONVIDO/APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Determinada a citação do denunciado à lide, se não realizada no prazo de 30 dias em face da mudança de residência ou não for encontrado, a ação prosseguirá unicamente em relação ao denunciante (art. 72, § 1º, b, § 2º, do CPC/73, vigente à época).

A ausência de formação do litisconsórcio passivo não implica necessariamente nulidade da instrução processual, máxime considerando a posterior alteração legislativa (CPC/15) que previu expressamente o direito de regresso mediante propositura de ação autônoma, hipótese inclusive ressalvada no comando sentencial pelo juízo
a quo
, nos moldes do
§1º do artigo 125 do CPC/15
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de realização da perícia, se outra realizada anteriormente em Produção Antecipada de Provas foi suficiente para elucidar a delimitação da área bem como identificar os posseiros na área reivindicada.

Considera-se desistência tácita da prova pericial, se a parte, após intimada, deixar de pagar os honorários periciais, porquanto a produção de provas trata de faculdade processual. Após
a desistência, se a parte contrária insistir em sua realização, a esta incumbirá o ônus. Inteligência do artigo 33 do CPC/15.

Inviável o reconhecimento da nulidade da prova pericial realizada anteriormente, se não demonstrado pela parte que a alega a existência de efetivo prejuízo, consoante a tradicional máxima ‘pas de nullite sans grief’.

Se a sucessão processual já ocorreu nos autos em face de decisão do STJ, não há que falar em ilegitimidade ativa do Espólio autor.

Resta prejudicada a apreciação da preliminar de nulidade de atos processuais pela ausência de suspensão do processo ante o falecimento das partes integrantes do polo passivo, se tal questão já foi objeto de discussão, com decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.

Para que a
ação reivindicatória
seja julgada procedente, deve a parte autora comprovar a propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta da parte requerida.

A exceção de
usucapião
pode ser alegada como
matéria de defesa
, a fim de ensejar a improcedência da ação petitória. Não demonstrados os requisitos da
usucapião
alegada como
defesa
, como no caso, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, consequentemente, é de se reconhecer a improcedência da usucapião no tocante à área reivindicada.

Cumpridos os requisitos da
ação reivindicatória
, a parte autora faz jus à indenização por perdas e danos.

Na hipótese de não haver condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico na ação principal, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Se fixados em 15%, restou cumprida a regra do ordenamento jurídico pátrio.

A
usente prova da efetiva má-fé, sendo a boa-fé presumida pelo direito brasileiro, o possuidor que injustamente se encontra na posse da área tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis.

Por outro lado, as benfeitorias voluptuárias não agregam valor ao imóvel, por não serem obrigatórias, servindo apenas para trazer um embelezamento. Portanto, o possuidor não faz jus a tais benfeitorias.

De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas e certas, devendo ser autorizada nos autos, após a liquidação da sentença.

Sendo as partes vencedores e vencidos na ação de reconvenção na mesma proporção, os honorários sucumbenciais devem ser recíprocos. Inteligência do artigo 86 do CPC/15.-”

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente.-

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023